Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704143-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MILTON ANTONIO NITSCHKE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 54935137 do processo de origem) que, nos autos de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário, saneou o feito nos seguintes termos: “(...) Neste Passo verifico a necessidade de sanear o feito, divisando a relação jurídica-processual entre a parte requerente e cada um dos litisconsortes passivos. 1. Da relação jurídica processual entre o requerente e a PREVI. Suscita a parte requerida preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. Quanto à alegação de inépcia da inicial denoto que a narração dos fatos e fundamentos jurídicos guardam coerência lógico-jurídica com os pedidos que os secundam, inexistindo máculas que inviabilizariam o regular e amplo exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. A veracidade dessa assertiva evidencia-se pelo fato de ter sido a contestante capaz de declinar farta contestação, na qual impugnou cada um dos fundamentos aviados na peça de ingresso. REJEITO, pois, a preliminar de inépcia da peça de ingresso. No atinente à preliminar de ausência de interesse processual, constato que o provimento jurisdicional perseguido é necessário e útil à parte autora, na medida em que a parte requerida, além de repelir a pretensão ora deduzida em sede administrativa, ainda refuta a própria existência do direito que se busca ver reconhecido. Paralelamente, a via processual eleita se revela hígida em face do fim colimado – provimento condenatório. REJEITO, pois, a preliminar de ausência de interesse processual. 2. Da relação jurídica processual entre a parte requerente e o Banco do Brasil Suscita a parte requerida preliminar de ilegitimidade passiva e ativa “ad causam”; incompetência da Justiça Comum e coisa julgada. No atinente à preliminar de ilegitimidade passiva e ativa “ad causam”, não se pode ignorar que, a despeito da pretérita existência de vínculo trabalhista com a parte autora, já foi ele extinto. A pretensão em apreço não toma por fundamento período pretérito à propositura da demanda, mas um comando derivado de uma relação jurídica de trato sucessivo que, neste momento, reclama conduta positiva da entidade patrocinadora, consistente na complementação da reserva matemática, viabilizando assim um profícuo cumprimento de eventual e futuro comando judicial condenatório. Não se trata de demanda que questione conduta praticada durante o período em que a parte autora e a patrocinadora mantinham vínculo empregatício. Este tema já foi objeto de disciplina no Judiciário Trabalhista. Paralelamente, não se predestina a demanda a uma condenação da entidade então empregadora ao pagamento de valor em favor da entidade de previdência privada. Mas uma condenação à complementação de reserva matemática como meio único de viabilizar um provimento jurisdicional de mérito dotado de efetividade, de concretude. Por esses fundamentos, REJEITO, as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa “ad causam” e de incompetência deste Juízo. Em relação à preliminar de coisa julgada, diante do julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS, em que firmada tese - Tema 955 -, com modulação dos efeitos, no sentido de que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso", tenho que também deve ser afastada. Sobre as prejudiciais de mérito, ainda registro que a demanda predestinada à condenação de entidade de previdência privada ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos, entendimento consagrado na Súmula no 291 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reportando-me aos documentos coligidos aos autos, constato que o pronunciamento da Justiça do Trabalho que culminou na constituição do título que embasa a presente pretensão ocorreu na data de 1o de dezembro de 2017 – data do trânsito em julgado da fase de conhecimento – (ID 22193090, p. 97). À luz da Teoria da “actio nata”, tenho que apenas o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à incorporação do valor pago a título de horas extras fez eclodir, em favor da parte autora, o seu interesse em perseguir sua incorporação ao benefício previdenciário complementar. Para além disso, é de se ressaltar que já restou sedimentado na jurisprudência o entendimento segundo o qual “na ação de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito”. (AgRg no AREsp 706.892/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016). Sabe-se que o curso do prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordenou a citação, na forma da Lei Civil (art. 202, I, do CC), bem como, a interrupção deve retroagir à data da propositura da ação (art. 240, §1o, do CPC). O protocolo de distribuição data de 7/8/2018. Consta da petição inicial, bem como reverberada na peça de resposta, que a aposentadoria da parte requerente e, portanto, termo inicial do benefício, data de 17/4/2012. Portanto, tem-se que não houve o transcurso do prazo prescricional sobre a pretensão de restituição da diferença dos valores pagos atinentes aos cinco anos que antecedem a propositura da presente demanda. Pelo exposto, REJEITO a prejudicial consistente na prescrição. Em relação ao decurso do prazo decadencial convencional atinente ao direito à preservação do salário-de-participação, disposto no artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefício vigente à época de sua aposentadoria, não vislumbro sua ocorrência, já que decadência representa a perda de um direito potestativo, não exercido no prazo estabelecido. Decerto, a decadência pressupõe inércia da parte e, ao que consta dos autos, a parte expressamente afirmou sua intenção de se valer do referido instituto de preservação do salário-de-participação ainda quando em curso da demanda trabalhista. REJEITO, desse modo, a alegada decadência. Superadas essas questões, tenho por necessária a inauguração da fase instrutória e procedo à sua disciplina, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho como pontos controvertidos que demandam dilação probatória: (i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (ii) eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente. Para tanto, e, na esteira do decido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955), deve-se promover perícia atuarial. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, consoante o critério primário de distribuição estática do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova do divórcio entre os montantes atualmente pagos e aqueles que lhe reputa devidos (art. 373, I, do CPC). Contudo, a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor a relações jurídicas estabelecidas entre beneficiários e entidades de previdência privada fechadas (Enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça), vejo-me impelido a reconhecer que a ignorância da parte autora quanto a critérios técnicos da seara atuarial representa para si “excessiva dificuldade” de produzir prova capaz de contrastar os critérios já definidos pela requerida para o pagamento do benefício. Paralelamente, dotadas de dados estatísticos e elementos fáticos precisos, tenho que as requeridas disponham de atributos que lhe garantam “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário” à pretensão autoral. Volvendo olhos sobre o Estatuto Processual Civil, vislumbro que a excessiva dificuldade para a produção de certa prova por uma das partes ou a maior facilidade, da outra parte, na obtenção da prova contrária à pretensão da primeira são critérios que autorizam o Juízo a reconfigurar os critérios primários de distribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC). Nesse contexto, tenho por adequado INVERTER O ÔNUS DA PROVA PARA ATRIBUIR AOS REQUERIDOS A PROVA DE QUE OS MONTANTES POR SI PAGOS JÁ CORRESPONDEM AO VALOR ADEQUADO DO BENEFÍCIO, MESMO APÓS O ADVENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEARA TRABALHISTA. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, as questões de direito relevantes para a decisão do mérito cingem-se às matérias aventadas pela parte requerida que obstacularizariam o pleito inicial da parte requerente, mormente (i) a impossibilidade de se lhe impor as obrigações firmadas na Justiça do Trabalho, invocando os limites subjetivos e objetivos daquela demanda; (ii) a tese segundo a qual eventual reconhecimento de outras verbas perante a Justiça do Trabalho não pode integrar o salário de participação, por ausência de custeio prévio, sob pena de desequilíbrio e insubsistência do plano de benefícios; (iii) necessária observância dos parâmetros atuariais estabelecidos no plano de custeio, para manter-se equilíbrio econômico e financeiro. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demande unicamente a produção de prova pericial atuarial. Para produção de prova pericial, nomeio o perito Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, atento aos pontos controvertidos acima estabelecidos; tecer eventuais considerações que entender pertinentes, considerando o objeto da prova; bem como responder aos seguintes quesitos judiciais: 1. Considerando o valor das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho como integrantes da base de cálculo para fins de benefício previdenciário pela requerida, qual o montante total que deveria ter sido recolhido pelo requerente (aporte do empregado), ao longo do período em que cumpriu horas extras, acrescido apenas de correção monetária, até a data de confecção do laudo. 2. Considerando o valor das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho como integrantes da base de cálculo para fins de benefício previdenciário pela requerida, qual seria o valor do benefício mensal recebido a partir do primeiro mês de aposentadoria. 3. Considerando o valor mensal efetivamente recebido pelo requerente e aquele que deveria ter sido pago pela requerida, qual o total da diferença entre ambos, atualizada apenas com correção monetária, no período compreendido entre 17/4/2012 (data da aposentadoria) e a dada de confecção do laudo. 4. Considerando que requerente e requerida passam a ser credoras e devedoras reciprocamente, com a compensação das obrigações, qual seria o saldo devedor/credor em favor da requerente/requerida, atualizado monetariamente até a data de confecção do laudo. Nos cálculos, deverá o digno perito judicial considerar os montantes retidos em desfavor de ambos pela Justiça Trabalhista. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC.Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC), após, intime-o para início dos trabalhos. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. Neste momento, AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo, retornando os autos conclusos. I.”. (grifou-se). O Agravante afirma, primeiramente, que a decisão agravada violou o art. 927, III, do CPC/15, por não observar precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça julgados sob o rito dos recursos repetitivos. No particular, alega que, ao determinar a produção de perícia atuarial na presente fase processual, o d. Juízo de primeiro grau dissentiu de entendimento consolidado na Corte Superior, no sentido de que referida prova técnica deve ocorrer somente após a definição do título judicial - em liquidação de sentença -, e não na fase de conhecimento. Sustenta também que a determinação de inversão do ônus da prova em seu desfavor não é adequada, pois “a suposta hipossuficiência probatória do autor é a mesma do Agravante, tendo em vista que a obrigação de ambos perante o ente previdenciário é a mesma, qual seja, de promover o recolhimento de contribuições previdenciárias, que, por sinal, são realizadas em aportes idênticos”. Requer, assim, seja conferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. Conforme orientação jurisprudencial consolidada do eg. Superior Tribunal de Justiça, replicada em reiterados julgados deste TJDFT, o estudo técnico atuarial deve ser anterior ao reajuste do benefício pago ao participante e deve ser realizado em liquidação de sentença. Cumpre esclarecer, porém, que nada impede a análise do mérito neste momento processual, em que ainda não foi realizada a perícia atuarial, haja vista tratar-se de matéria unicamente de direito. As teses firmadas pelo STJ não impuseram a realização da perícia como condição anterior ao deferimento do pedido, mas apenas prévia ao início do pagamento recalculado. Efetivado o estudo atuarial, se for apurado valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas, o montante deve ser repassado à entidade previdenciária, por meio de um aporte complementar, para possibilitar o acréscimo mensal na renda inicial da complementação de aposentadoria concedida à parte autora. Portanto, não há que falar em produção de perícia atuarial na fase de conhecimento, como determinou a decisão agravada, restando despicienda, outrossim, a discussão acerca do ônus probatório. A existência de risco de dano grave é evidente, na medida em que a realização de atos processuais desnecessários e de custo reconhecidamente elevado será suportada pelo Agravante, caso mantida a decisão. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator